Tribunal: TJDFT
Processo: 0738424-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738424-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE AGRAVADO: GENUS-EDITORA,GRAFICA E COMERCIO LTDA, REGIONAL CENTROESTE PRODUTOS GRAFICOS LTDA, REGIONAL MAQUINAS GRAFICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO ajuizada em face de GENUS-EDITORA, GRÁFICA E COMÉRCIO LTDA, REGIONAL CENTROESTE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA e REGIONAL MÁQUINAS GRÁFICAS LTDA, processo n. 0728353-39.2020.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 169124013 da origem): “Conforme informado pela parte exequente na petição ID 168683212, eventual expropriação do imóvel penhorado não resultará em proveito econômico. Contudo, a parte requer a designação de hasta pública alegando que isso possibilitará o pagamento das taxas condominiais vincendas pelo arrematante. Ora, na hipótese levantada pela parte exequente, a responsabilidade pelos débitos posteriores recairá sobre o novo proprietário, e não dos executados, portanto não há o que se cogitar a existência de taxas vincendas que passarão a ser adimplidas neste caso. Além disso, não é possível supor a inadimplência das taxas vincendas, tampouco que não haverá inadimplência por parte de eventual arrematante. Assim, indefiro o pedido. Concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para indicar bens à penhora. Advirto que o silêncio culminará na suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC.” Inconformada, a parte exequente recorre. Narra que, na origem, se trata de ação de execução de taxas de condomínio da unidade 616 do Condomínio Bonaparte Hotel Residence, ajuizada em 03/09/2020, na qual foi deferida a penhora da unidade geradora dos débitos de condomínio. Informa que o imóvel foi avaliado pelo valor de R$ 375.739,16 (quinhentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), conforme laudo de avaliação (Id 145961562) e decisão homologatória (Id 150928010). Diz que o débito de taxas de condomínio alcança o elevado valor de R$ 91.091,78 (noventa e um mil noventa e um reais e setenta e oito centavos). Aduz que haveria inicialmente onze gravames de indisponibilidade averbados na matrícula do imóvel, todavia, restou esclarecido que destes, cinco estariam arquivados, e dos outros seis remanescentes há acordo em dois, subsistindo apenas quatro. Pondera que “O fato de existir 4 (quatro) processos cujos credores têm interesse na manutenção do gravame, por si só, não é suficiente para dizer que não haverá valor disponível ao condomínio na hipótese de venda em leilão, pois até a distribuição do produto da arrematação, é possível que ações sejam encerradas.” Defende que a r. decisão estaria equivocada, pois não estaria prestigiando apenas o devedor, por afastar a alienação do bem para quitação de débitos condominiais, em prejuízo do recorrente. Ao final requer o provimento do recurso, para que “seja reformada a decisão agravada, determinando-se a designação de datas dos leilões para venda do imóvel gerador dos débitos de condomínio.” Preparo no ID 51216552. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator